Tribunal: TJES
Processo: 0002355-82.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002355-82.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LETICIA FRANCISCO VILELA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002355-82.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LETICIA FRANCISCO VILELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA LESIVA DAS DROGAS APREENDIDAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Letícia Francisco Vilela contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa. Consta da denúncia que, em 8 de julho de 2022, a ré foi flagrada portando 17 buchas de maconha, 1 papelote de cocaína, 22 pedras de crack e a quantia de R$ 1.389,00, sem autorização legal ou regulamentar. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação de fração inferior na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, considerando os fundamentos adotados; e (ii) estabelecer se a fração aplicada na dosimetria foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamenta-se na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que conferem preponderância à natureza e à quantidade das drogas apreendidas. No caso, a gravidade da natureza das substâncias (crack e cocaína) justifica a majoração.

A jurisprudência assegura a discricionariedade do magistrado na fixação da pena-base, desde que devidamente fundamentada e proporcional, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Esse entendimento encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à fração utilizada na dosimetria, verifica-se que o magistrado aplicou corretamente a fração de 1/8, calculada com base no intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, de forma proporcional e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada na gravidade da natureza e na quantidade das drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A aplicação da fração de 1/8 na dosimetria, dentro do intervalo legal e com motivação idônea, é legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 052180011091, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 12/04/2023.

STJ, AgRg no HC nº 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002355-82.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LETICIA FRANCISCO VILELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LET
Í
CIA FRANCISCO VILELA
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 8 de julho de 2022, a denunciada trazia consigo 17 (dezessete) buchas de maconha, 1 (um) papelote de cocaína e 22 (vinte e duas) pedras de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 1.389,00 (mil trezentos e oitenta e nove reais) em espécie.

Em suas razões recursais, requer a defesa, a fixação da pena-base no mínimo legal e, subsidiariamente, a redução do
quantum
utilizado na primeira fase da dosimetria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pela apelante.

De início, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou a natureza lesiva da droga apreendida (crack e cocaína), acertadamente fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Dessa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante, senão vejamos:

PENAL PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PENAS APLICADAS COM JURIDICIDADE INVIABILIDADE PRÁTICA DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA DETRAÇÃO JURIDICIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO FIXADOS HONORÁRIOS.
[...]
3. Rejeitada a pretensão de redução das penas bases impostas ao recorrente, tendo em vista que mesmo diante da neutralidade da maioria das circunstâncias judiciais, e apenas a valoração negativa das consequências dos crimes apurados, utilizando-se de fundamentação inerente aos tipos penais imputados o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados -, as penas bases foram fixadas acima do mínimo em razão da permitida e efetiva aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06, que revela que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.
[...]
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180011091, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, requereu a defesa o emprego da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) na fixação da reprimenda base.

Entretanto, resta referido pleito inviabilizado, tendo em vista que o douto Magistrado empregou a fração de 1/8 (um oitavo), sendo calculada entre o intervalo das penas mínima e máxima em abstrato, de forma correta.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.